Tribunal: STF
Processo: RE 1344400
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Paulista de Municípios (APM), por meio da Petição STF nº 31.101, de 2022 (e-doc. 50); pela Câmara Municipal de Avanhandava, mediante Petição STF nº 66.500, de 2023 (e-doc. 65); pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na Petição STF nº 79.570, de 2023 (e-doc. 70); e pelo Município de Avanhandava, por meio das Petições STF nº 105.006, de 2023, e nº 11.053, de 2024 (e-docs. 78 e 89).



    2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide.  



    7. Inicialmente, a Associação Paulista de Municípios (APM), no pedido formulado, informa que possui mais de 60 anos de história, presta assistência político-institucional e técnica, desenvolve atividades dirigidas ao desenvolvimento tecnológico e social, promove “eventos que congregam todos os segmentos políticos das instâncias municipais, estaduais e federal, com destaque para os seus congressos anuais” (e-doc. 50, p. 4), representa 645 municípios do Estado de São Paulo, defende a “ideologia municipalista e o aprimoramento técnico dos responsáveis pela gestão pública municipal” (e-doc. 50, p. 4) e está presente em discussões sobre assuntos municipais.



    8. Ademais, de igual modo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul requereu seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, defendendo que possui atribuições institucionais de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, existem “várias demandas e representações de inconstitucionalidade acerca do mesmo assunto” (e-doc. 70, p. 2).



    9. A seguir, a Câmara Municipal de Avanhandava, em seu pedido, alega que a questão em debate possui “relevância ao Poder Legislativo, visto que a iniciativa para as proposituras relativas à remuneração dos agentes políticos é privativa das Câmaras Municipais, conforme artigo 29, incisos V e VI, da Constituição Federal” (e-doc. 65, p. 2), razão pela qual entende necessária a participação de um órgão ou uma entidade que represente o Poder Legislativo municipal.



    10. Por fim, o Município de Avanhandava, no pedido formulado, requer (i) sua admissão na condição de amicus curiae, considerada a decisão proferida pelo Relator da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e (ii) a suspensão nacional do processo, uma vez que/ apontando que “ocorreu a reposição inflacionária do subsídio e não um aumento real” e que “foi suspensa a reposição conforme declaração do departamento de recursos humanos desta municipalidade” (e-doc. 89, p. 2) 



    11. Os argumentos trazidos pelos(as) requerentes, por si só, não implicam automática admissão como interessados(as). Exige-se, além disso, a demonstração de aptidão a contribuir para a solução da controvérsia e, também, a demonstração de adequada representatividade, o que não ocorre no caso.



    12. Adotar óptica contrária abriria caminho para outros inúmeros órgãos do Poder Legislativo dos 5.568 Municípios brasileiros e outras inúmeras associações, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral, a saber, a constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura.



    13. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pela Associação Paulista de Municípios (APM), pela Câmara Municipal de Avanhandava, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e pelo Município de Avanhandava, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF, c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator